Tribunal: STF
Processo: RE 85329
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
Ação de demarcação. Improcedência com base na prova pela qual concluiu que todas as divisas estavam certas e descabia aviventá-las. 
II. Recurso extraordinário. Declaração rejeitada com assento no Regimento Interno, art. 111, § 1º. 
Não conhecimento, porque incorrera a invocada afronta  ao art. 153, § 20, da Constituição. 
Incidência do art. 308, VIII, 2ª parte, do citado Regimento, com a redação que lhe atribuiu a Emenda n. 3/75.